Tribunal: TCU
Processo: 002.723/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3717/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.723/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Nascimento da Silva (XXX.748.304-XX); Ana Graziela de Souza Araujo (XXX.414.404-XX); Byanka Porto Fraga (XXX.209.115-XX); Jairo Andre Silva (XXX.486.364-XX); Jose Edmundo Accioly de Souza (XXX.110.404-XX); Jovino Pinto Filho (XXX.935.995-XX); Leda Lins de Moura (XXX.405.334-XX); Priscila Tavares de Oliveira (XXX.527.324-XX); Rafaella Magalhaes Viana (XXX.752.594-XX); Raquel do Monte Silva (XXX.764.754-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.